Tribunal: TCU
Processo: 021.689/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 943/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à CGU e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.689/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Dpf - Superint. Regional/df - Mj (00.394.494/0024-22). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, do art. 197 do RITCU e da IN/TCU 71/2012, determinar à CGU, se ainda não o fez, que adote as providências necessárias junto ao FNDE para a instauração da devida tomada de contas especial, decorrente dos fatos apurados no Relatório de Demandas Externas 00190.020174/2013-21, datado de 23/2/2015, comunicando a este Tribunal as providências adotadas no prazo de 60 dias; 1.7.2. Informar à CGU e ao FNDE, para a adoção das medidas necessárias, que as supostas irregularidades apontadas no Relatório de Demandas Externas 00190.020174/2013-21 da CGU podem ter ocorrido nos Pregões Eletrônicos FNDE 23/2010, 70/2010, 65/2011, 58/2012, 62/2012, 78/2012 e 35/2014; 1.7.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.